Tribunal: TJES
Processo: 0002282-76.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002282-76.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCOS DE JESUS BASONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2- Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, diante do contexto fático da apreensão, com denúncias envolvendo o acusado e a apreensão de quantia em dinheiro em notas fracionadas e duas pistolas na residência em que se refugiou, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

3-
Na primeira fase, a magistrada fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pela valoração dos antecedentes. O réu ostenta mais de uma condenação criminal, sendo que
“o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos maus antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal”
(AgRg no HC n. 909.780/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

4- Presente a agravante da reincidência com a exasperação da pena em 1/6.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ MARCOS DE JESUS BASONI
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput ,
c/c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena com o decote dos maus antecedentes ou o afastamento da agravante da reincidência (id. 9177985).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9177991). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10086740).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ MARCOS DE JESUS BASONI
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput ,
c/c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena com o decote dos maus antecedentes ou o afastamento da agravante da reincidência (id. 9177985).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9177991). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10086740).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, “
no dia 19 de julho de 2023, por volta das 20h37min, na Rua Olívia das Dores Rodrigues, n.º 57, bairro Bela Vista, o Apelante foi flagrado trazendo consigo a droga conhecida como “crack”, com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que tal conduta delituosa foi praticada com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão dos entorpecentes em poder do apelante .

Em Juízo, o policial militar Roberto Cardoso afirmou que a guarnição recebeu informações do serviço de inteligência da existência de denúncias da ocorrência de tráfico de drogas no local e chegando lá visualizaram alguns indivíduos, que se evadiram, sendo que o réu ingressou em uma residência. Em seguida, o réu foi abordado e encontradas duas pedras de crack dentro da sua boca e certa quantia em dinheiro em notas fracionadas no seu bolso, sendo ainda apreendidas na residência duas armas de fogo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, a ré infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, diante do contexto fático da apreensão, com denúncias envolvendo o acusado e a apreensão de quantia em dinheiro em notas fracionadas e duas pistolas na residência em que se refugiou, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a magistrada fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pela valoração dos antecedentes. O réu ostenta mais de uma condenação criminal (nº 0004691-79.2010.8.08.0011,0004921-58.2009.8.08.0011,005585-84.2012.8.08.0011, 0001782-83.2018.8.08.0011), valendo lembrar que
“o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos maus antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal”
(AgRg no HC n. 909.780/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (0001782-83.2018.8.08.0011), sendo a pena majorada em 1/6.

Na terceira fase, presente a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, verifico que a pena foi corretamente exasperada em 1/6, razão pela qual mantenho a pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.